Tribunal: TJES
Processo: 5017852-79.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017852-79.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CRISTIANO AGUIAR PIRES

REQUERIDO: 1ª Vara Criminal de São Mateus e outros

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5017852-79.2025.8.08.0000

REQUERENTE: CRISTIANO AGUIAR PIRES

Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA (3,386 KG DE MACONHA). ALEGADA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal proposta por CRISTIANO AGUIAR PIRES buscando a desconstituição de acórdão condenatório pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no art. 12, da Lei nº 10.826/03 e no art. 180, do Código Penal. O requerente pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06) e a readequação da pena-base do crime de tráfico, com a exclusão da valoração negativa da quantidade de droga (3,386 kg de maconha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a Revisão Criminal para rediscutir a tese de tráfico privilegiado, já analisada e afastada em sede de apelação; e (ii) determinar se a exasperação da pena-base do crime de tráfico, fundamentada na quantidade de entorpecente (3,386 kg de maconha), configura flagrante ilegalidade passível de correção pela via revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal não constitui uma "terceira instância" de julgamento e não se destina a garantir ao acusado nova oportunidade de reanálise de teses jurídicas já deliberadas, como o afastamento do tráfico privilegiado em razão de maus antecedentes. (Preliminar de não conhecimento parcial acolhida).

O cabimento da Revisão Criminal para corrigir a dosimetria da pena, conforme o art. 621 do Código de Processo Penal e a jurisprudência (STJ e TJES), restringe-se às hipóteses de descoberta de novas provas que autorizem diminuição da pena ou de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto.

A pena-base do crime de tráfico de drogas teve fixação acima do mínimo legal com arrimo na avaliação negativa dos antecedentes criminais e da quantidade e natureza das drogas apreendidas (3.386 kg de maconha).

A quantidade de 3.386 kg de maconha não pode ser considerada ínfima. A análise negativa desse vetor, portanto, não configura flagrante ilegalidade, mas observância ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido revisional improcedente (na parte conhecida).

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de teses jurídicas (tráfico privilegiado) já analisadas e afastadas em sede de apelação, quando não configurada hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal, sob pena de configurar indevida "terceira instância".

A reanálise da dosimetria da pena em Revisão Criminal somente é cabível se demonstrada flagrante ilegalidade ou abuso de poder, pois a fixação da pena insere-se na discricionariedade do julgador.

A exasperação da pena-base do crime de tráfico (art. 33, Lei 11.343/06) fundamentada na quantidade de 3.386 kg de maconha não é flagrantemente ilegal, pois a quantidade não se considera ínfima e a valoração respeita o princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal: art. 621 (incisos I, II, III). Lei nº 11.343/06: art. 33, caput e §4º. Lei nº 10.826/03: art. 12. Código Penal: art. 180.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2349307/ES. TJES, Revisão Criminal nº 5007951-92.2022.8.08.0000. STJ, HC 725.534/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do pedido revisional e, na parte conhecida, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO 09/02/2026 - votação unânime, sem notas taquigráficas (art. 146, §1º do Regimento Interno do TJES)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5017852-79.2025.8.08.0000

REQUERENTE: CRISTIANO AGUIAR PIRES

Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA

Inicialmente, a e. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial argumenta que as alegações apresentadas pelo requerente, relativas à dosimetria da pena, já foram analisadas e deliberadas no julgamento do recurso de apelação. Confira-se a ementa do acórdão impugnado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03 - ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO - FIXAÇÃO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO ARTIGO 33 §4°, LEI 11.343/06 - ISENÇÃO DE PENA DE MULTA - AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE -ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - CONCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar absolvição por ausência de provas com relação aos apelantes. 2.
Impossibilidade de desclassificação do artigo 33, caput, para o parágrafo 4º do mesmo artigo, ante os antecedentes maculados do apelante Cristiano Aguiar Pires.
3.Impossibilidade de retirada da pena de multa, tendo em vista a imperiosidade desta, vez que encontra-se preconizada nos artigos os quais os apelantes foram condenados. 4.Impossibilidade de concessão de liberdade ao apelante Cristiano Aguiar Pires, tendo em vista que a situação fático-processual permanece a mesma. 5. Arbitrados honorários a Defensor Dativo. Recurso parcialmente provido.

Nesse contexto,

o requerente, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação, qual seja, o tráfico privilegiado.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Com efeito, a benesse do tráfico privilegiado foi afastada em razão dos maus antecedentes do réu, e não em decorrência do material entorpecente apreendido.

À vista do exposto, ACOLHO, em parte, a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça para NÃO CONHECER da revisão criminal em relação ao pedido de
concessão do tráfico privilegiado.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
proposta por

CRISTIANO AGUIAR PIRES
,
com o objetivo de desconstituir o v. Acórdão proferido pelo Colegiado da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal (ID 16600002), por meio do qual, à unanimidade, conheceu-se em parte do recurso e, nesta extensão, deu-lhe parcial provimento apenas para arbitrar os honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES.

Na referida sentença (ID 16599936), o requerente fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 12, da Lei nº 10.826/03 e art. 180, do Código Penal, à pena total de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 975 (novecentos e setenta e cinco) dias-multa.

Em sua Petição Inicial (ID 16598718), o Requerente argumenta que a quantidade de droga (3,386 kg de maconha) não justifica, por si só, a exasperação da pena-base, por não se tratar de volume excepcional ao tipo penal, pleiteando, assim, a exclusão dessa valoração negativa.

Superada a preliminar arguida pelo órgão ministerial,

a parte conhecida da revisão criminal que resta a ser analisada refere-se à impugnação da dosimetria
relativa à pena-base.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Vale registrar que
a Colenda Corte Cidadã, no que concerne à dosimetria, entende que a revisão criminal tem cabimento restrito
, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante
ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade. Isto porque “
A dosimetria se insere em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”
(STJ, AgRg no AREsp 2349307/ES. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 27/02/2024. DJe: 01/3/2024) .

No mesmo rumo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
“A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena (...) somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda”
(TJES, Revisão Criminal nº 5007951-92.2022.8.08.0000. Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado em 29/3/2023).

Pois bem.

Na hipótese em testilha, a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e multa, com arrimo na avaliação negativa dos vetores dos antecedentes criminais e quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Com efeito, a quantidade de material entorpecente apreendido (3.386 kg de maconha) não pode ser considerada ínfima. A análise negativa desse vetor, portanto, não pode ser considerada flagrantemente ilegal.

Na verdade, respeitou-se o princípio da individualização da pena para exasperar a pena-base com fulcro em dados do caso concreto.

O excerto jurisprudencial colacionado pelo requerente evidencia análise casuística. Tal exame, aliás, é inerente à dosimetria da pena, que exige avaliação específica das circunstâncias concretas. Em outras palavras, o fato de o Superior Tribunal de Justiça, no precedente invocado (HC 725.534/STJ), ter reputado 147 kg de maconha como quantidade razoável para exasperação da pena-base, não significa, por si só, que o montante apreendido nesta ação penal seja ínfimo a ponto de afastar o vetor.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO PARCIALMENTE do pedido revisional e, na parte conhecida,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do pedido revisional, e, na parte conhecida,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o preclaro Relator.

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.